Tribunal: TJSP
Processo: 2168706-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2018 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercício de 2018 - Insurgência em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação ao segundo devedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168706-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de voto, sendo contrário o 3o juiz, Des. Erbetta
Filho, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2168706-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 22724
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
FISCAL
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
IPTU Exercício de 2018 - Insurgência em face
da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do credor fiduciário
-
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário
-
Responsabilidade
exclusiva
do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o,
da
Lei
9514/97
-
Recurso
provido,
com
acolhimento da exceção de pré-executividade e
extinção da execução fiscal, prosseguindo-se a
execução fiscal somente em relação ao segundo
devedor.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., por meio do qual objetiva
a reforma da decisão de fls. 84/87, que rejeitou a exceção de
pré-executividade, por entender ser parte legítima para figurar
no polo passivo da execução fiscal.
Em suas razões alega, em suma, que é
ilegítimo para figurar no polo passivo da execução fiscal, que é
mero credor fiduciário. E como credor fiduciário possui a
propriedade resolúvel do imóvel, sendo o responsável tributário
o fiduciante, nos termos do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997.
Requer a reforma da decisão para reconhecer sua ilegitimidade
passiva.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
deferido (fls. 21/22).
Contraminuta a fls. 29/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
execução
fiscal
que
visa
à
cobrança de IPTU, do imóvel situado na Rua General Chagas
Santos, no 501, apartamento no 122 e 3 VGS, Vila da Saúde,
SQL no 047.064.0404-5, do exercício de 2018, em face de Itaú
Unibanco S.A. (devedor) e Silvano Lopes Pereira (devedor).
Os executados foram devidamente citados, via
postal, (fls. 07 e 08).
O executado Itaú Unibanco S.A. apresentou
exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva e
se insurge em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, por entender ser parte legítima.
E, com razão.
A exceção de pré-executividade tem cabimento
como meio de defesa em execução fiscal, sempre que envolva
matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz e que
haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da
fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393
do STJ, segundo a qual “a exceção de pré-executividade é
admissível
na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”, o
que é o caso dos autos.
O imóvel foi vendido para Silvano Lopes
Pereira e Karina Tadano, que o alienaram fiduciariamente para o
ora agravante, conforme se verifica da Certidão do 14o Registro
de Imóveis de fls. 62/64 dos autos originais, em 01.11.2010 (R.5
e R.6).
A alienação fiduciária confere apenas uma
propriedade resolúvel ao credor fiduciário, o que o exclui da
condição
de
contribuinte previsto no art. 34, do Código
Tributário Nacional.
Não bastasse isso, o art. 27, § 8o, da Lei
9514/97 é claro ao dispor que:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da
data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.(...)
§
8 o Responde
o
fiduciante
pelo
pagamento
dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer
outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o
imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o
fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o
fiduciário vier a ser imitido na posse.”
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público, envolvendo as mesmas partes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- Exercício de 2015 - Município de São Paulo - Oposição
de
exceção
de
pré-executividade
sustentando
a
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da
objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante,
nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 -
Precedente desta Corte - Extinção parcial da execução
em relação ao excipiente gera a condenação da entidade
pública ao pagamento dos honorários advocatícios -
Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo
provido..” (TJSP
15a Câmara de Direito Público
Agravo
de
instrumento
no
2235214-73.2019.8.26.000
2042403-52.2020.8.26.0000
Rel. Desembargador Silva
Russo, j. 30.04.2020)
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2017 - Exceção
de pré-executividade - Município de São Paulo - Contrato
de alienação fiduciária registrado na Matrícula em 2007,
tendo por objeto o imóvel tributado - Ilegitimidade
passiva ad causam do credor fiduciário, que tem apenas
a propriedade resolúvel e posse indireta do bem tributado
-
Precedentes
desta
Câmara
-
RECURSO
PROVIDO para excluir o recorrente do polo passivo da
execução.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo
de
instrumento
no
2027444-76.2020.8.26.0000

Rel.
Desembargador Rodrigues de Aguiar, j. 29.04.2020)
“ILEGITIMIDADE PASSIVA - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios
de
2014
a
2016
-
Imóvel
alienado
fiduciariamente ao banco executado - Sujeição passiva
do devedor fiduciante, nos termos dos Artigos 32 e 34 do
Código Tributário Nacional e o Artigo 27 da Lei 9.514/97
- Posse exercida de forma precária e que não tem por
objeto a efetiva aquisição da propriedade, na medida em
que proprietário, como definido na lei civil, é aquele
possuidor dos direitos de uso, gozo e disposição do
bem, o que não ocorre no caso de propriedade fiduciária,
onde não se fazem presentes nenhum desses direitos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Artigo 1.228 do Código Civil - Precedentes do STF, do
STJ e desta Corte - Ilegitimidade passiva do credor
fiduciário - Exceção de pré-executividade acolhida -
Extinção da execução fiscal determinada em relação ao
banco agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
CPC, devendo ela ter prosseguimento unicamente em
face do coexecutado.” (TJSP
15a Câmara de Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2288306-63.2019.8.26.0000
Rel. Desembargador Fortes
Muniz, j. 23.04.2020)
A
ilegitimidade
passiva
do
fiduciário,
ora
agravante, era de rigor, o que justifica o provimento do recurso,
com o acolhimento da exceção de pré-executividade e
consequente extinção da execução fiscal em relação ao Itaú
Unibanco S.A., prosseguindo-se somente em relação a Silvano
Lopes Pereira.
Por fim, em razão do acolhimento da exceção
de pré-executividade, com a extinção do processo, de rigor a
condenação do agravado ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo
85, § 3o, do Código de Processo Civil, que se fixa em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 7.021,53 para
outubro de 2019), que corresponde ao proveito econômico
visado, já incluídos honorários recursais.
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de
acolher a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento
da ilegitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A., extinguindo-se a
execução fiscal em relação a este, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil e condenar o Município,
ora agravado, ao pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$ 7.021,53 para outubro de
2019),
que
corresponde
ao
proveito
econômico
visado,
arbitrados em conformidade com o artigo 85, § 3o, do Código de
Processo
Civil,
já
incluídos
os
honorários
recursais,
prosseguindo-se a execução fiscal somente em relação a Silvano
Lopes Pereira.
REZENDE SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168706-14.2020.8.26.0000
Agravante
: Banco Itaú Unibanco S/A
Agravada
: Municipalidade de São Paulo
Comarca
: São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 39.566.
V i s t o s.
Ouso divergir da douta maioria para negar
provimento ao recurso.
A exceção de pré-executividade não podia ter
sido acolhida com amparo nos argumentos expendidos pelo excipiente com
fulcro na Lei no 9.514/97.
Em que pese o entendimento acolhido pelos
eminentes julgadores que formaram a maioria, não se assiste de razão o
excipiente no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da
ilegitimidade, por se tratar de negócio jurídico realizado entre as partes
com a atribuição para si da posse indireta do bem. Porque, como
expressamente estabelece o art. 23 do citado texto, exige-se para a
constituição da propriedade fiduciária o registro do contrato, conforme
dispõe o art. 1.245, caput do Código Civil.
Irrelevante deter o credor fiduciário a posse
indireta do bem, por certo que, tendo sido transmitida para si a propriedade
do mesmo (não importando se resolúvel), acha-se identificado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte do IPTU, segundo estabelece o art. 34 do CTN.
Mostra-se inaplicável ao presente caso, data
venia, o § 8o do art. 27 da Lei no 9.514/97, invocado pelo agravante,
porquanto esse dispositivo trata de hipótese em que há a consolidação da
propriedade imobiliária pelo credor fiduciário, situação esta que não se
verifica aqui. Afora isso, esse parágrafo apenas mantém a responsabilidade
tributária do devedor fiduciante nestas situações, não excluindo o credor
fiduciário da relação jurídico-tributária.
De qualquer modo, não poderia tal disposição
contrariar ou constituir exceção aos dizeres dos arts. 34 e 123 do CTN,
uma vez tendo este o status de lei complementar, insuscetível de
modificada por lei ordinária.
Relativamente à controvérsia aqui colocada, pois,
deve-se aplicar também o entendimento já firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça e consignado na Súmula no 399 do STJ, segundo a
qual, “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU”.
A propósito da matéria, enfocando porém a
cobrança de IPVA, o STJ já se pronunciou pela existência de solidariedade
entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante para o pagamento desse
tributo (REsp 1344288/MG, 2a Turma, Relator Ministro Humberto
Martins, v.U., em 21/5/2015), contendo o v. Acórdão respectivo a seguinte
ementa:
“TRIBUTÁRIO.
IPVA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PROPRIEDADE.
CREDOR
FIDUCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Na alienação fiduciária, a propriedade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmitida ao credor fiduciário em garantia da obrigação contratada,
sendo o devedor tão somente o possuidor direto da coisa.
2. Sendo o credor fiduciário o proprietário do
veículo, o reconhecimento da solidariedade se impõe, pois reveste-se da
qualidade de possuidor indireto do veículo, sendo-lhe possível reavê-lo em
face de eventual inadimplemento.
3. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgRg no
REsp 1066584/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 16/3/2010, DJe 26/3/2010; REsp 744.308/DF, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe 2/9/2008. Recurso
especial improvido.”
Cabe mencionar também, por relevante, o
decidido pela Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte, por
ocasião do julgamento do recurso de apelação no
1003820-09.2015.8.26.0576 (Relator Desembargador Ricardo Chimenti,
v.u. julg. em 24.11.2016), assim ementado:
“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. IPTU.
Sentença que julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que
a executada/embargante é responsável tributária, na qualidade de
promitente vendedora. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Credora
fiduciária que detém a propriedade do imóvel, ainda que sob condição
resolúvel, bem como a posse indireta do bem. Inteligência da Lei
9.514/1997. Caso concreto em que, ademais, o compromisso de venda e
compra não foi levado a registro na matrícula imobiliária, conforme prevê
o Código Civil em seus arts. 1.227 e 1.245. Aplicação do quanto decidido
no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade
passiva tanto do proprietário (promitente vendedor), quanto do possuidor
(promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Recurso não
provido”. (Destaques deste Relator).
À vista dessas considerações, data venia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento contrário, a solução mais correta pareceu-me ser a da
rejeição da exceção de pré-executividade.
Essas, em suma, as razões da dissensão.
Erbetta Filho
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALOISIO SERGIO REZENDE SILVEIRA
1340CC3C
7
10
Declarações de
Votos
OSWALDO ERBETTA FILHO
13585E78
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168706-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.